Tribunal: TJSP
Processo: 2030650-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA CONTRA OCUPANTE DE RANCHO LOCALIZADO ÀS MARGENS DO "RIO PARDO", EM JARDINÓPOLIS/SP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA ATUAL PROPRIETÁRIA DA ÁREA. REJEIÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TESES INSUBSISTENTES. TENTATIVA DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO JUNTO AOS RANCHEIROS INFRUTÍFERA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PROPTER REM DA AGRAVANTE PELOS DANOS

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA CONTRA OCUPANTE DE RANCHO LOCALIZADO ÀS MARGENS DO "RIO PARDO", EM JARDINÓPOLIS/SP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA ATUAL PROPRIETÁRIA DA ÁREA. REJEIÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TESES INSUBSISTENTES. TENTATIVA DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO JUNTO AOS RANCHEIROS INFRUTÍFERA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PROPTER REM DA AGRAVANTE PELOS DANOS AMBIENTAIS, À LUZ DA SÚMULA N°623 DO EG. STJ. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO ATENDE OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS, E DA EFETIVIDADE DA TUTELA COLETIVA AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO PROCESSO, POIS A ÁREA EM QUESTÃO ENCONTRA-SE EM TERRITÓRIO ESTADUAL. PRECEDENTE DA CÂMARA EM CASO IDÊNTICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.